Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
IMPETRANTE: GUILHERME ALVES MACHADO e JUACY DOS REIS LIRA
IMPETRADO: JUÍZA TITULAR DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT
PACIENTE: CICERO GONCALVES DA SILVA
Protocolo: 1002363-28.2021.8.11.0000
Visto.
Os advogados GUILHERME ALVES MACHADO e JUACY DOS REIS LIRA impetram habeas corpus com pedido de liminar em favor de CICERO GONCALVES DA SILVA, contra o ato da Juíza de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação no 1000431-38.2021.8.11.0086, que indeferiu o pedido de liberdade provisória, homologou a prisão em flagrante e a convertendo em prisão preventiva.
Aduzem que o paciente foi preso, no dia 28.01.2021, após denuncia anônima de que ele estaria transportando entorpecentes por meio da combinação veicular MB 1634 de placas GSH-7766, tracionando o semirreboque de placas JHL-7G98,que possivelmente se encontrava nas imediações da fazenda Guapirama em Nova Mutum-MT.
Sustentam que a prisão em flagrante se deu pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, uma vez que foi localizado no semirreboque do veículo 360 (trezentos e sessenta) tabletes de substância indicativa de pasta base de cocaína, totalizando o peso bruto de 367.892,60 (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois gramas e sessenta miligramas).
Argumentam que a fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva não é eficaz para justificar a imposição de medida excepcional como é a prisão preventiva, haja vista que levou em consideração tão somente a gravidade em abstrato do delito, sendo dessa forma, genérica e abstrata.
Asseveram que foi utilizado como fundamento, também, possível existência de processo criminal do Estado de Goiás, sem qualquer prova apresentada nesse sentido.
Asseguram que além de ser réu primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, o paciente não cometeu crime com violência ou ameaça, razão pela qual, não se justifica o decreto prisional, uma vez que não ficou comprovado o risco da permanência do paciente em liberdade.
Pontuam que o paciente atuou apenas como “mula”, pessoa que se compromete a transportar drogas em evento isolado ou eventual em sua vida.
Arguem que o informativo 866 do STF estabelece que “quantidade de drogas não pode automaticamente levar ao entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa”.
Verberam que o paciente foi autuado, prematuramente, pelo crime de falsificação de documento, uma vez que se trata de crime não transeunte, que necessariamente necessita de perícia para que se possa comprovar de forma satisfatória a materialidade do delito.
Dizem que diante da inexistência de fato concreto que tornem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares, poderiam ser fixadas providências diversas da prisão.
Pontuam que, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para evitar a reiteração delitiva, resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.
Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos para a manutenção de sua prisão.
Ao final, pugna concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, mostra-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, em sede de cognição não exauriente, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, pois o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de tráfico e associação criminosa (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), o qual, além de ser doloso, é punido pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.
Da análise das provas colacionadas aos autos verifica-se, também, que a quantidade de droga apreendida é bem expressiva, quais sejam, 360 (trezentos e sessenta) tabletes de substância indicativa de pasta base de cocaína, totalizando o peso bruto de 367.892,60 (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois gramas e sessenta miligramas).
Outrossim, a atuação policial se deu em razão de denuncia de que denúncia de que o paciente estaria transportando drogas em seu caminhão.
Com efeito, diante da forma como foram encontradas as substancias ilícitas somadas ao contexto fático, evidencia-se a materialidade e indício de autoria do delito.
Cabe enfatizar que o crime imputado ao paciente - tráfico de drogas - é grave e inexiste, no caderno processual, qualquer prova da ilegalidade do ato atacado, na medida em que a prisão foi decretada para manter a ordem pública, haja vista que há indícios de que o Paciente, em liberdade, pode retornar à suposta prática delitiva, isso porque, conforme se observa do caderno processual, o acusado informou perante as autoridade que já respondeu outro processo criminal no Estado Goiás.
O paciente, em declaração perante a autoridade policial, informou, também, que essa seria a terceira viagem que faria transportando drogas e que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço (Id. 76048459 - Pág. 38/39), indicando estar inserido em associação criminosa.
Com efeito, uma vez que o paciente informou que já vinha praticando o transporte de drogas em meio das mercadorias carregadas em seu caminhão, a concessão da liminar na forma como pleiteada pode gera a sensação de impunidade e acabar por estimular novas práticas ilícitas.
Frisa-se, por oportuno que, conforme entendimento do superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar para garantir a ordem pública (STJ, RHC no 70892/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.6.2016; RHC no 98.707/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018).
No mesmo sentido é o Enunciados Criminais 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado.
Além disso, cabe ressaltar que os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis .
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder (138,3g – cento e trinta e oito gramas e três decigramas de maconha, 44,8g – quarenta e quatro gramas e oito decigramas de cocaína e 0,4g – quatro decigramas de haxixe). Enfatizou o decreto, ainda, que o acusado ‘já responde a dois processos por crimes de tráfico e associação ao tráfico’, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...) (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
Registre-se que, não há falar em concessão da prisão domiciliar ou liberdade provisória, face à suposta ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado aos pacientes, tendo em vista que, em recente decisão, proferida pela Suprema Corte, nos autos do HC 1888820 MC/ DF, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, restou consignada a possibilidade de sua não concessão, na hipótese em que a soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mostrar-se manifestamente inadequada ao caso concreto ou causar risco à segurança pública; conforme no caso dos autos.
Por esses motivos, não me asseguro de que às medidas cautelares alternativas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, posteriormente, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista